Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708038-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIETA XAVIER DE AMORIM VAQUEIRO AGRAVADO: TERRACO IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO Intimada a se manifestar sobre a perda do objeto do presente recurso (ID 22089095), a agravante permaneceu inerte (ID 22988774). Assim, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR RELATOR